Tribunal: TJDFT
Processo: 0001090-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. dosimetria DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL.

Autoria e materialidade incontroversas.
Não ultrapassado o prazo depurador de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal, incide a agravante da reincidência, que determina o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b", do Código Penal e Súmula 269 do STJ).

Apelo desprovido.